Tribunal: TJMT
Processo: 1049415-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049415-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ESTEVES AVELINO DA ROCHA - CPF: 025.687.431-07 (EMBARGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. TRAVA SISTÊMICA. LIMITAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE LIMITADA AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela instituição de ensino contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para declarar a inexigibilidade do débito cobrado, determinar o recálculo da dívida e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não caracteriza contradição a decisão que, simultaneamente, declara a inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino e determina o recálculo da dívida, quando a primeira providência se refere ao montante indevido e a segunda visa apurar o valor residual efetivamente devido pelo estudante, conforme o contrato de financiamento.

A instituição de ensino que adere voluntariamente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) submete-se às suas normas, sendo-lhe vedado repassar ao estudante beneficiário a diferença entre suposto reajuste do valor da mensalidade e o teto de financiamento estabelecido pelo programa. Eventual controvérsia sobre a limitação de valores deve ser resolvida entre a instituição e o órgão gestor do Fundo (FNDE), não podendo onerar o estudante.

O embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DO AUTOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. TRAVA SISTÊMICA DO FIES. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE LIMITADA AO PREVISTO NO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é devida a cobrança de valores adicionais ao estudante beneficiário do FIES; (ii) analisar se a negativação indevida do nome do autor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento estudantil (FIES), regido pela Lei 10.260/2001, é instrumento cuja celebração e execução regem-se preponderantemente pelo regime de direito público, vinculando não só o estudante/financiado, como a instituição de ensino particular.

A instituição de ensino previamente cadastrada no sistema FIES e submetida ao seu regramento não pode repassar ao estudante beneficiário do financiamento um aumento que supera a limitação imposta pelo órgão gestor do programa.

O valor a ser pago pelo estudante deve ser limitado àquele permitido pelo contrato de financiamento do FIES referente ao montante a ser pago no semestre com recursos próprios, conforme extrato do financiamento.

A cobrança indevida de valores com a consequente negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

A embargante alega que o acórdão incorreu em manifesta contradição, pois, ao mesmo tempo em que declara a inexistência do débito em seu dispositivo (item 1), determina o seu recálculo para apuração do montante a ser pago pelo estudante com recursos próprios (item 2).

Assevera que a própria fundamentação do voto condutor reconhece a possibilidade de o estudante arcar com valores residuais do financiamento, o que colide frontalmente com a declaração de inexistência da obrigação.

Afirma que a cobrança da diferença entre o valor da mensalidade e o teto de financiamento do FIES é legítima, conforme previsto na Lei n° 10.260/2001 (com as alterações da Lei n° 13.366/2016) e nas resoluções do FNDE, especialmente em razão da "trava sistêmica" que limita o valor a ser financiado, sendo a responsabilidade pelo saldo remanescente do aluno.

Argumenta que a condenação por danos morais é indevida, pois decorre da premissa equivocada de que a cobrança seria ilícita; se o débito residual é devido, a conduta da instituição de ensino não configura ato ilícito.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise do dever de boa-fé objetiva, pois o embargado aderiu ao contrato ciente dos limites do financiamento, e quanto à cláusula contratual que previa expressamente sua responsabilidade pelo pagamento de valores não cobertos pelo FIES.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos artigos 207 e 209 da Constituição Federal, que tratam da autonomia das instituições de ensino e da livre iniciativa.

Aponta que o julgado aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.155.684/RN), que afasta a incidência do CDC nos contratos do FIES.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante articula sua insurgência em três eixos principais: a) a existência de contradição interna no acórdão, que teria declarado a inexistência de um débito e, simultaneamente, determinado seu recálculo; b) a ocorrência de omissão quanto a teses jurídicas relevantes, como a boa-fé objetiva, a autonomia universitária e a validade de cláusula contratual; e c) a suposta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação não evidenciada no julgado embargado.

A leitura atenta do acórdão revela que a "declaração de inexistência" refere-se especificamente ao débito nos moldes em que foi constituído e cobrado pela instituição de ensino, ou seja, aquele valor que incluiu o repasse indevido ao estudante da diferença entre os reajustes da mensalidade e o teto de financiamento do FIES. Este montante, por ser fruto de uma cobrança reputada ilegal pelo Colegiado, foi declarado juridicamente inexigível.

Por outro lado, a determinação de "recálculo" é a consequência lógica e necessária do reconhecimento de que, embora a cobrança principal fosse indevida, subsiste uma obrigação residual por parte do estudante. O próprio acórdão, em sua fundamentação, foi claro ao assentar que "
o valor a ser pago pelo autor deve ser limitado ao montante semestral previsto no contrato do FIES, com recursos próprios do estudante, conforme extrato no ID 293936859
".

O contrato de financiamento do embargado, conforme documento de ID 293936859, previa uma cobertura de 97,62% dos encargos educacionais, referentes ao valor global repassado pela IES no momento da contratação. A parcela remanescente, correspondente a 2,38%, é de responsabilidade do aluno e deve ser paga com recursos próprios. É exatamente este valor, e somente este, que o item 2 do dispositivo determinou que fosse apurado em liquidação de sentença.

Portanto, a decisão é harmônica e se complementa, não havendo proposições inconciliáveis.

Quanto à tese de omissão, o que se verifica, em verdade, é a adoção de tese jurídica contrária àquela defendida pela embargante, o que não se confunde com ausência de manifestação. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.

No caso concreto, o acórdão enfrentou o cerne da controvérsia, que era a legalidade do repasse ao estudante da diferença de valores decorrente de reajustes de mensalidade, que não foram abarcados pelo FIES, em razão do que a embargante alega ser uma "trava sistêmica", que na verdade se trata de uma limitação contratual e legal.

O acórdão partiu da premissa de que o aluno, ao contratar um financiamento que cobre 97,62% do curso, cria a legítima expectativa de que sua única obrigação financeira direta com a IES será a parcela não financiada. A conduta da instituição de, posteriormente, apresentar uma cobrança adicional, decorrente de uma limitação legal do programa governamental, é que frustra essa justa expectativa, violando o dever de lealdade, boa fé e transparência.

A autonomia universitária, por sua vez, tampouco foi afastada. Embora constitucionalmente garantida, não é absoluta e encontra limites na legislação infraconstitucional. Ao aderir voluntariamente ao FIES, a instituição de ensino submete-se às suas regras e condicionantes. Não pode, a pretexto de exercer sua autonomia, descumprir as normas do programa do qual optou por participar e se beneficiar, repassando ao estudante um ônus que não lhe pertence. A questão da limitação ou não do reajuste da semestralidade dos encargos educacionais deve ser resolvida entre a IES e o FNDE.

A embargante também se insurge contra a suposta aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que o fundamento central do acórdão não reside na legislação consumerista, mas sim na interpretação da Lei no 10.260/2001 e nos princípios que regem o FIES.

A ilicitude da conduta da embargante (cobrança e negativação indevidas) foi o fato gerador do dever de indenizar, independentemente da qualificação da relação como consumerista.

Em suma, o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a controvérsia, concluindo pela ilegalidade da cobrança perpetrada pela instituição de ensino e pela configuração do dano moral. As razões dos presentes embargos denotam mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025